Tribunal: TJMT
Processo: 1021556-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021556-42.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGANTE), NATALIA MATSUMOTO RECH - CPF: 361.714.168-43 (ADVOGADO), ARILSON COSTA DE ARRUDA - CPF: 142.642.691-72 (EMBARGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), FARES HAMED ABOUZEID FARES registrado(a) civilmente como FARES HAMED ABOUZEID FARES - CPF: 671.787.238-15 (EMBARGADO), CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI - CPF: 552.691.929-34 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE SCHWERZ - CPF: 394.875.108-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS FISCAIS/COMERCIAIS/CONTÁBEIS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 397, I, II e III DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – INQUESTIONÁVEL IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – DEVER DE GUARDA NÃO MAIS EXISTENTE EM FACE DO PERÍODO TRANSCORRIDO – PRESCRIÇÃO AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.194 DO CÓDIGO CIVIL e 195 DO CTN – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUITATIVA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – VISUALIZAÇÃO ACERCA DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO E ZELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 1.021 e 1.192, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – VÍCIO INEXISTENTE – DEVER DE GUARDA NÃO MAIS EXISTENTE – TRANSCURSO DO PERÍODO – POSTULAÇÃO INÓCUA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que imprescritível a demanda de natureza declaratória, mostra-se imperioso reconhecer que os efeitos da ação podem estar afetados pela prescrição, eis que segundo entendimento do STJ, o dever de guarda dos documentos fiscais/contábeis/comerciais é atingido pelos prazos prescricionais.

“(...) Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível." (REsp 1046497/RJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.15.007449-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Ainda que não haja pretensão econômica, convém salientar que o profissional da advocacia, levando-se em conta a apreciação equitativa, e em consonância com os incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, deve ser remunerado de maneira digna ao seu ofício, utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com o tempo de tramitação da ação, bem como o zelo e a apresentação de peças processuais”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU a Apelação Cível n.
1021556-42.2017.8.11.0041,
em que figura como Apelados/Embragados,
ARILSON COSTA DE ARRUDA E OUTRO.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, a Embargante defende a existência de omissão em face do acórdão, no que tange à possibilidade dos sócios poderem, a qualquer tempo, examinar os livros e documentos da sociedade, sob pena de serem apreendidos judicialmente, à luz dos artigos 1.021 e 1.192 do Código Civil.

Prequestiona a matéria ventilada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa por utilização dos embargos com caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade, DESPROVEU a Apelação Cível n.
1021556-42.2017.8.11.0041,
em que figura como Apelados/Embragados,
ARILSON COSTA DE ARRUDA E OUTRO.

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DOCUMENTOS FISCAIS/COMERCIAIS/CONTÁBEIS - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 397, I, II e III DO CPC – VIABILIDADE DA AÇÃO – INQUESTIONÁVEL IMPRESCRITIBILIDADE DE AÇÃO DECLARATÓRIA – DEVER DE GUARDA NÃO MAIS EXISTENTE EM FACE DO PERÍODO TRANSCRORRIDO – PRESCRIÇÃO AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.194 DO CÓDIGO CIVIL e 195 DO CTN – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE MANEIRA EQUITATIVA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – VISUALIZAÇÃO ACERCA DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO E ZELO PROFISSIONAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Ainda que imprescritível a demanda de natureza declaratória, mostra-se imperioso reconhecer que os efeitos da ação podem estar afetados pela prescrição, eis que segundo entendimento do STJ, o dever de guarda dos documentos fiscais/contábeis/comerciais é atingido pelos prazos prescricionais.

“(...) Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível." (REsp 1046497/RJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.15.007449-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021).

Ainda que não haja pretensão econômica, convém salientar que o profissional da advocacia, levando-se em conta a apreciação equitativa, e em consonância com os incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, deve ser remunerado de maneira digna ao seu ofício, utilizando-se dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade com o tempo de tramitação da ação, bem como o zelo e a apresentação de peças processuais”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara está suficientemente fundamentada, salientando-se que não se discute a possibilidade dos sócios, a qualquer tempo, examinarem os livros e documentos, bem como o estado da caixa e da carteira da sociedade; todavia, no caso, houve o decurso do prazo de guarda (dever de guarda dos documentos), mostrando-se legítima a recusa fundada no transcurso de tal prazo.

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, mantendo-se, na essência, o julgado da Apelação Cível. Vejamos:

“(...) Após a devida análise, vê-se que nenhum dos argumentos é capaz de desqualificar o decreto sentencial.

Quanto à alegação de que é prescindível a finalidade da exibição, para que a ação de exibição de documentos seja julgada procedente, considero-a prejudicada, pois o próprio Magistrado “a quo” consignou que todos os critérios foram cumpridos.

Também considero inócua a alegação de que a ação declaratória é imprescritível. Isso é indiscutível. Ou seja, é possível o manejo de tal ação. Todavia, isso não significa que os efeitos decorrentes do caso, em específico, não sejam considerados prescritos.

No caso, ficou claro que a pretensão reside na exibição de documentos – busca e apreensão – documentos estes fiscais/contábeis/comerciais, a fim de que pudesse a autora elaborar balanços anuais e prestar contas em assembleia desde dezembro/2015.

E dentro dessa ótica, mostra-se irreparável a sentença que fez constar que a pretensão se encontra prescrita.

Vejamos:

“(...) Colhe-se dos autos e do sucinto relatório que se está aqui diante de pedido e procedimento de exibição de documento ou coisa, que exige, primeiramente, o cumprimento do disposto no art. 397 do Código de Processo Civil, reproduzido a seguir:

“Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária”.

O inciso I se mostra devidamente atendido com a relação apresentada na petição inicial a respeito dos documentos que a parte pede sejam exibidos em via original, sendo eles: 1) Escrituração Fiscal e Digital de 2014 e respectivo comprovante de entrega; 2) Retificação do arquivo referente ao ano de 2015; 3) Retificação do arquivo referente ao ano de 2016; 4) Livros diários a partir de 2003; 5) Apresentação dos documentos originais que deram origem aos lançamentos contábeis desde 01/01/2003 até a data da rescisão de contrato de prestação de serviços com a Servcont, tais como: XV – Extratos bancários; XVI – Comprovantes de pagamentos de impostos e encargos sociais, parcelamentos e demais despesas; XVII – Notas Fiscais dos Fornecedores, Duplicatas dos pagamentos; XVIII – Notas Fiscais de Despesas com material de escritório, manutenção de equipamento, aluguel imobilizado, relatório de viagens, reformas, água, luz, telefone, internet, enfim, todos os documentos financeiros; XIX – Pró-labores; XX – Detalhamento da Folha de Pagamento; XXI – Relatórios de Informações e Declarações ao FGTS e Previdência Social – SEFIP; XXII – Recibos de Pró-labore; XXIII – Pagamentos de impostos FGTS, INSS, DARF’s, Sindicato entre outros; XXIV – Extratos bancários, empréstimos e ou financiamentos em nome da empresa; XXV – Notas fiscais emitidas; XXVI – Despesas com viagem acompanhadas de um relatório; XXVII – Registro ou livro inventário de estoque de remédios e outros insumos da operação da autora e da assistência desde 2001; e XXVIII – todos os livros comerciais e de registro de ata da autora e da empresa incorporadora Assistência Médico Hospitalar Jardim Cuiabá S/A.

Também se mostra folgada a verificação de cumprimento da exigência prevista no inciso III do apontado artigo, uma vez que os demandados atuaram como os últimos administradores da autora, compreendendo o período de 2003, de criação da empresa, até serem sucedidos, em dezembro de 2015, por nova diretoria, o que eles não contestam, evidenciando, assim, as circunstâncias para a afirmação lançada na peça primeira de que os documentos elencados se acham em poder dos réus.

Sobre a finalidade da prova, exigência legal prevista no inciso II, observa-se na peça de abertura que a autora alega que a não apresentação dos documentos pleiteados para exibição a impede de elaborar os balanços anuais e de prestar contas em assembleia desde dezembro de 2015, impossibilitando-a, assim, de regularizar seus atos contábeis/fiscais, deixando-a suscetível a autuações pelos órgãos fiscalizadores, inviabilizando o seu integral exercício.

Assim, resulta suficientemente demonstrada a finalidade da prova, ainda que os efeitos decorrentes da não apresentação dos documentos, injustificadamente, à luz do art. 400 do CPC, se restrinjam a se admitir como verdadeiro o fato alegado de não ser possível a regularização contábil, por inexistirem outros fatos, específicos, que a autora pretenda provar por meio dos documentos.

Verifica-se que a parte ré afirma e comprova ter colocado à disposição da parte autora, quando da resposta à notificação recebida em dezembro de 2016, os balanços patrimoniais referentes aos exercícios de 2011 a 2015, além de comprovantes de pagamentos de 2011 a 2015, do extrato DIPJ, recibo EFD 2015, recibo ECD 2015, livros contábeis em DVD de 2011 a 2015 e folhas de pagamento de 2011 a 2015, afirmando que tais documentos só foram procurados e retirados em 23 de março de 2017, o que não foi impugnado pela parte autora, que se limitou a afirmar que os documentos apresentados deveriam ser com as vias originais.

A autora insiste na obrigatoriedade, ainda, da entrega dos balanços sociais, dos livros diários, razão, caixa, inventário e demais livros contábeis por “todo o período de existência da empresa” ao argumento de que o dever de guarda desses livros é “permanente”.

Tais assertivas não se sustentam, na medida em que, como bem ressaltaram os réus, os dispositivos legais associados ao dever de guarda e conservação de documentos contábeis e fiscais estão relacionados à contagem do tempo para a prescrição ou a decadência no tocante aos atos neles consignados, conforme se observa no art. 1.194 do Código Civil e no art. 195, parágrafo único, do Código Tributário Nacional (...)”. (ID. Num. 93778280 - Pág. 4 a 6).

É patente a prescrição, quedando-se o dever de guarda e exibição dos documentos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - DEVER DE GUARDA SUJEITO AO PRAZO PRESCRICIONAL.

- Verificando-se que a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

- Em conformidade com o que estabelece a regra de transição posta no art. 2.028 do Código Civil de 2002, tendo em vista que na data da entrada em vigor do referido diploma já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, aplica-se ao caso o Código Civil de 1916, que prevê o prazo de 20 anos para as ações pessoais.

-
Nos termos da jurisprudência que se formou no Superior Tribunal de Justiça, "ocorrida a prescrição, não mais sobrevive o dever de guarda de documentos, sendo legítima a recusa fundada no transcurso do prazo prescricional. Pensar diferente seria impor à parte obrigação juridicamente impossível."
(REsp 1046497/RJ). (TJMG - Apelação Cível 1.0287.15.007449-3/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)
(destaquei)
”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

No que tange ao pleito de aplicação de multa, considero-o insubsistente, uma vez que é legítima a pretensão de interpor embargos de declaração para fins de elucidação acerca de dispositivos legais, ainda que não o pedido seja rejeitado, por não haver qualquer vício decorrente do acórdão combatido.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022